Tribunal: TJSP
Processo: 2237181-46.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de erro material. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscutir matéria já decidida. Impossibilidade. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso anterior. Os embargantes alegaram erro material, sustentando que o

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de erro material. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscutir matéria já decidida. Impossibilidade. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso anterior. Os embargantes alegaram erro material, sustentando que o acórdão partiu de premissa equivocada sobre prazo fixado em decisão anterior, e requereram modificação do julgado para exame do pedido de dilação de prazo, também para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
Há duas questões principais: (i) saber se houve erro material no acórdão embargado, capaz de justificar embargos de declaração; (ii) saber se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada, conferindo efeito infringente.
III. Razões de decidir
O art. 1.022 do CPC prevê hipóteses restritas para embargos: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso, não se verifica nenhum desses vícios.
A motivação dos embargos revela tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é inadmissível.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a fundamentação adotada é suficiente.
Não há circunstâncias excepcionais que autorizem efeito modificativo aos embargos.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede acolhimento dos embargos, ainda que alegado erro material sem comprovação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.177.092/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 02.06.2011, DJe 09.06.2011; STF, AI 775.798 AgRg em EDcl, Rel. Min. Cesar Peluso, Pleno, j. 23.02.2011, DJe 11.04.2011.